Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-06.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704352-06.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA CRISTINA DIAS OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69794969), interposta pela Autora, APARECIDA CRISTINA DIAS OLIVEIRA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 69794967), nos autos da ação acidentária, ajuizada desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Conforme emerge da petição inicial (ID 69794932), a causa de pedir baseou-se em lesão sofrida pela Autora em sua costela, ao ser atropelada, nos termos do art. 86, ambos da Lei n. 8.213/1991, c/c, Tema 862 STJ. De acordo com as especificações “5” e “6” do pedido, a pretensão limitou à confirmação de eventual decisão concessiva da tutela provisória, para condenar o Réu, a conceder à Autora, o “benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença e RMI no valor de 50% do salário-de-benefício”; bem como “a pagar as diferenças em atraso que se formarem em decorrência da concessão (inclusive abonos anuais), mês a mês, até a data de sua implantação definitiva, salvo quanto às parcelas, eventualmente, já acobertadas pela prescrição quinquenal”. Na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou, em suma, que: i) de acordo com a perícia judicial, não há incapacidade ou redução da capacidade laboral da Autora; ii) há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho da Autora, nos termos dos arts. 19, 20 e 21, todos da Lei n. 8.213/1991; e iii) para a perícia judicial, “não há incapacidade laboral nem muito menos redução de capacidade para o exercício da atividade profissional habitual”; e iv) “se não há redução da capacidade não há se falar em auxílio-acidente, visto que a autora não preenche os requisitos legais para tanto, previstos no art. 86, da Lei no 8213/91”. Por fim, julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 139 – A, § 2o, da Lei n. 8.213/1991. Destacou a não condenação ao pagamento das despesas processuais (custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais), de acordo com o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. A Autora interpõe apelação (ID 69794969). Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, que: i) “não há como negar que, se existe uma sequela oriunda do acidente, com base no local da lesão e função exercida pela parte Autora, é cediço que resulta um impacto na sua atividade laboral, causando redução da capacidade laborativa”; ii) “é importante salientar que a redação do art. 86 da Lei n° 8.213/91 não distingue entre os graus de redução da capacidade laborativa para fins de concessão do benefício acidentário”, nos termos da Súmula 416 STJ; iii) “reputa-se evidenciada a redução da capacidade laborativa da parte Autora, que, em decorrência das sequelas resultantes do acidente de qualquer natureza descrito nos autos, necessitará empreender maior esforço para a consecução de sua atividade habitual, razão pela qual tem-se que faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente”; e iv) “comprovada a redução da capacidade laborativa, resta configurado o fato gerador do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91. Assim, faz jus a Parte Autora ao benefício de auxílio-acidente, com DIB (data de início do benefício) do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença correspondente ao acidente, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n° 8.213/91”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, com o julgamento procedente do pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 69794971). O Apelado defende, em suma, que “a perícia judicial confirmou que a parte recorrente não está incapacitada para o exercício de sua atividade habitual e, portanto, não preenche os requisitos para concessão do auxílio doença (art. 59 da Lei 8.213/91)”. Preparo, isenta, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Representações processuais: i) da Apelante (ID 69794934); e ii) do Apelado, ex lege, nos termos do art. 75, I, do CPC. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante faz jus à concessão de benefício previdenciário do auxílio acidente. Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 416, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (grifos nossos) Conceitualmente, “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, consoante o art. 19, caput, da Lei n. 8.213/1991. Destaque-se que “equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”, nos termos do art. 21, caput, I, desta Lei. No caso em tela, dúvidas não há que a Autora, ora Apelante, é segurada do Réu, ora Apelado, inclusive na data do início da incapacidade, qual seja, “do décimo sexto dia do afastamento da atividade”, que correspondeu 13/04/2019 (ID 69794940), considerando que o acidente ocorreu em 28/03/2019, nos termos do art. 60, caput, da Lei n. 8.213/1991. Some-se a isto o fato de que o acidente em análise (atropelamento) não foi objeto de impugnação pelo Apelado. Contudo, o perito judicial concluiu que “não há incapacidade ou redução da capacidade laboral” (ID 69794959). Por outro lado, este auxiliar do juiz considerou também que “a Autora sofreu acidente de trajeto em 28/03/2019, enquanto exercia a atividade de atendente de lanchonete, do qual resultou fratura de 5o a 10o arcos costais direitos, tratados conservadoramente. Permaneceu incapacitada de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária em 27/09/2019”. Portanto, o laudo pericial mostra-se inconclusivo, pois a conclusão do perito judicial é que “não há incapacidade ou redução da capacidade laboral” na Apelante, apesar de consignar que esta parte processual “permaneceu incapacitada de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária em 27/09/2019”, de acordo com o art. 479 do CPC. Assim, cabe ao juiz, enquanto destinatário final da prova, valorar a prova técnica com cautela, nos termos dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a Apelante faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de auxílio acidente, em razão de ter sofrido acidente de trabalho que lhe ensejou redução da capacidade laboral, nos termos dos arts. 19, caput, 21, caput, I, ambos da Lei n. 8.213/1991, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 416, c/c, art. 373, I, do CPC. Verifica-se, ainda, a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 862: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois a sentença é contraria às teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 416 e 862, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Com essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Como consequência, reformo a sentença e julgo o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial, de acordo com o art. 487, I, do CPC. Condeno o INSS a: i) conceder à Autora o benefício previdenciário do auxílio acidente, com termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14/08/2019) que lhe deu origem e termo final a data correspondente a da alta previdenciária, qual seja, 27/09/2019; e ii) a pagar à Autora a diferença de valores devidos, com atualização monetária pela Taxa Referencial SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, ressalvadas a compensação de eventuais valores pagos administrativamente e da prescrição quinquenal. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 16:29:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador